Tribunal: TJMT
Processo: 1032975-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032975-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GARIBALDI OLIVEIRA PINTO - CPF: 041.601.691-04 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, no contexto de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, objetivando a restituição de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao ressarcimento está prescrita, considerando a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (ii) determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional à luz do entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

A tese do Tema 1.150 do STJ estabelece que a pretensão ao ressarcimento de danos em contas vinculadas ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular da conta tomou ciência do desfalque.

Nos autos, não há comprovação de que o agravado tomou ciência dos desfalques há mais de 10 anos, sendo insuficientes as alegações do agravante, que não apresentou elementos capazes de demonstrar a data efetiva do conhecimento do fato.

A decisão recorrida observa corretamente os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, notadamente o REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150), e não merece reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional decenal para pleito de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP inicia-se na data em que o titular toma ciência do desfalque, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1.150); TJMT, RAC no 1000532-58.2024.8.11.0090, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais que lhe move Garibaldi Oliveira Pinto, que ao sanear o feito rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição.

Inconformado, o agravante sustenta que

as provas apresentadas no feito de origem demonstram que o agravado tomou ciência do suposto desfalque realizado em sua conta individual (PASEP) em 1993, quando realizou o resgate do saldo disponível em razão de sua aposentadoria.
Segue sustentando que o prazo prescricional decenal já se encerrou, devendo ser aplicado ao caso o art. 205, do C. Civil, conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da decisão lhe causará prejuízo, ante o valor vultoso pretendido pelo agravado na demanda.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 254581681).

As informações foram prestadas (id. 263172394), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 258962171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adelino Braga ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP, visando a restituição de R$ 572.796,66 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais, sessenta e seis centavos).

Durante a marcha processual, a douta magistrada a quo saneou o feito e rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição invocada pelo réu na peça de defesa (id. 175425759 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que

as provas apresentadas no feito de origem demonstram que o agravado tomou ciência do suposto desfalque realizado em sua conta individual (PASEP) em 1993, quando realizou o resgate do saldo disponível em razão de sua aposentadoria.

Segue sustentando que o prazo prescricional decenal já se encerrou, devendo ser aplicado ao caso o art. 205, do C. Civil, conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da decisão lhe causará prejuízo, ante o valor vultoso pretendido pelo agravado na demanda.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ao julgar o Tema 1.150, o c. STJ fixou a seguinte tese:

"ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;”
, prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada surgiu na data da solicitação das microfilmagens junto à instituição financeira, oportunidade em que o agravado tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP.

Todavia, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens”
(id.
175425759 – autos de origem).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).”
(TJMT, RAC n. 1000532-58.2024.8.11.0090, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024 – negritei).

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que a r. decisão se mostra acertada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025